Tribunal: TJPA
Processo: 0811958-59.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811958-59.2024.8.14.0028

APELANTE: FRANCICLEIA SILVA SALAZAR, MOISES SILVA SOUZA, PALOMA NOLETO DA SILVA, ROSINEIDE DOS SANTOS LIMA, PATRICIA BENTES LEAL, LEANDRO VIANA FARIAS, CARLA CRISTIANE FARIAS MONTEIRO, SIMONE MAGNO FRANCA, FLAVIO FERNANDES DE SOUSA, MARIA CELIA DA SILVA SOUSA, KIVIA GABRIELA DA SILVA MORAES, DANIELLA FROZ NETA, THIAGO DOS REIS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811958-59.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

APELADO(A): FRANCICLEIA SILVA SALAZAR E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. EFEITO CASCATA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito de servidores públicos (professores) à progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.474/2011 e 17.782/2017. O Município alega que a norma é de eficácia limitada, dependendo de regulamentação da avaliação de desempenho, e que os reflexos financeiros configuram "efeito cascata".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a omissão da Administração em regulamentar a avaliação de desempenho impede a concessão da progressão funcional quando cumprido o requisito temporal; (ii) verificar se a repercussão financeira da progressão nas demais verbas (13º salário e férias) viola o art. 37, XIV, da CF (efeito cascata).

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inércia da Administração Pública em regulamentar ou realizar a avaliação de desempenho não pode constituir óbice perpétuo ao direito do servidor. Verificada a desídia estatal, o requisito da avaliação deve ser relevado ou considerado suprido, bastando o cumprimento do interstício temporal para a concessão da progressão, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da moralidade. 4. A progressão funcional implica a alteração do próprio vencimento-base ou nível na carreira. A incidência de tal aumento sobre verbas calculadas com base na remuneração integral (férias e 13º salário) decorre de lógica matemática e legal, não configurando a superposição de vantagens (efeito cascata) vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. 5. O servidor possui direito adquirido às vantagens incorporadas ao seu patrimônio jurídico sob a vigência da lei anterior (
tempus regit actum
), não podendo a omissão administrativa impedir a fruição do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de regulamentação da avaliação de desempenho pela Administração Pública não impede o direito à progressão funcional do servidor que preencheu o requisito temporal previsto em lei.

2. Os reflexos financeiros decorrentes da progressão funcional sobre verbas remuneratórias calculadas com base no vencimento não caracterizam o "efeito cascata" vedado constitucionalmente.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 17.474/2011.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0022857-33.2016.8.14.0028; TJPA, Apelação Cível nº 0800845-79.2022.8.14.0028.

--------------------------------------------------------------------------------

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 12 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Salariais cumulada com Obrigação de Fazer.

Historiando os fatos, a parte autora, composta por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de professor, ajuizou a presente demanda alegando que o Município de Marabá não vem pagando corretamente a progressão funcional horizontal a que fazem jus, conforme previsão das Leis Municipais nº 17.097/2003, 17.474/2011 e 17.782/2017.

Sustentaram que preencheram o requisito temporal (interstício de 3 anos) para a mudança de nível, mas que a Administração Pública se omite em implementar a progressão e pagar os valores correspondentes, inclusive retroativos, sob a justificativa de ausência de avaliação de desempenho. Requereram a implementação da promoção funcional nos registros, o pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas, respeitada a prescrição quinquenal, com reflexos em 13º salário e férias.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar que conste nos registros funcionais da parte autora a progressão funcional horizontal escorreita, observando o período de efetivo exercício do cargo e as classes/níveis constantes no Anexo IV da Lei Municipal nº 17.474/2011, conforme o caso; b) determinar o pagamento do adicional de desempenho... [detalhamento por autor e nível]... sobre o vencimento base, parcelas vencidas e vincendas, respeitada a prescrição quinquenal... acrescidos de juros e correção monetária... Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o réu e 30% para a parte autora, suspensa a exigibilidade em relação aos autores beneficiários da justiça gratuita."

Inconformado, o MUNICÍPIO DE MARABÁ, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, sustentou que a legislação municipal instituidora da progressão funcional horizontal (Leis nº 17.474/2011 e 17.782/2017) constitui norma de eficácia limitada, dependendo inexoravelmente de regulamentação por parte do Poder Executivo para estabelecer os critérios objetivos da avaliação de desempenho. Aduziu que, na ausência de tal regulamentação e da efetiva avaliação, não há direito subjetivo à progressão automática apenas pelo decurso do tempo, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e violar o princípio da separação dos poderes ao suprir a omissão administrativa.

Alegou, ainda, a vedação constitucional ao chamado "efeito cascata" (art. 37, XIV, da CF), insurgindo-se contra a determinação de reflexos do adicional de desempenho sobre as demais verbas remuneratórias, tais como 13º salário e férias. Argumentou que a concessão de vantagens sobre outras vantagens é inconstitucional e que os servidores não possuem direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração alterar a composição remuneratória desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

Ademais, impugnou os documentos e cálculos apresentados na inicial, afirmando que os valores pleiteados são exorbitantes e carecem de liquidação prévia, devendo a apuração do
quantum debeatur
ocorrer apenas em fase de cumprimento de sentença.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, opinando pela manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito dos autores à progressão funcional horizontal e condenando o Município de Marabá a implementar a referida progressão nos registros funcionais, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Passo à análise das razões recursais.

Da Progressão Horizontal e da Ausência de Regulamentação (Eficácia da Norma)

O cerne da insurgência recursal reside na tese de que as Leis Municipais nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017, que preveem a progressão funcional horizontal, seriam normas de eficácia limitada, dependendo de regulamentação do Poder Executivo para estabelecer os critérios de avaliação de desempenho. Sustenta o Apelante que, ante a inércia na regulamentação, não haveria direito subjetivo à progressão.

A tese não merece acolhida.

É incontroverso que a legislação municipal assegura o direito à progressão funcional mediante o cumprimento de interstício temporal (3 anos) e avaliação de desempenho. Ocorre que a omissão da Administração Pública em regulamentar ou realizar a avaliação de desempenho não pode constituir óbice perpétuo ao direito do servidor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, verificada a inércia da Administração em promover a avaliação de desempenho, tal requisito deve ser relevado, bastando o cumprimento do requisito objetivo temporal para a concessão da progressão.

Adotar o entendimento defendido pelo Município significaria permitir que o Poder Executivo, por meio de sua própria torpeza (omissão na regulamentação), revogasse tacitamente lei vigente aprovada pelo Legislativo, em flagrante violação ao princípio da legalidade e da moralidade administrativa.

Conforme bem pontuado na sentença e corroborado pelo
Parquet
, a Lei Municipal nº 17.474/2011, em seu art. 69, parágrafo único, previu expressamente a "promoção automática" caso a regulamentação não ocorresse no prazo estipulado. Portanto, o direito dos apelados decorre da própria lei e do transcurso do tempo de serviço, não podendo ser prejudicado pela desídia estatal.

Da Alegada Violação ao Art. 37, XIV da CF ("Efeito Cascata")

O Município alega que a repercussão da progressão funcional em outras verbas (como 13º salário e férias) configuraria o "efeito cascata" ou "repique", vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Sem razão o recorrente.

A vedação constitucional ao efeito cascata proíbe que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público incidam sobre outros acréscimos pecuniários. Não é o que ocorre no presente caso.

A progressão horizontal implica a alteração do vencimento-base (ou do percentual incidente sobre ele a título de classe/nível) em razão da evolução na carreira. O 13º salário e o terço de férias são calculados com base na remuneração integral do servidor. Se o vencimento aumenta legitimamente por força da progressão, é consequência lógica e legal que a base de cálculo dessas verbas também se eleve.

Isso não configura superposição de vantagens (uma gratificação incidindo sobre outra), mas sim a atualização da base de cálculo de verbas que, por natureza, refletem a remuneração atual do servidor. Trata-se de reflexo financeiro direto do enquadramento correto, e não de criação de nova vantagem em cascata.

Da Inexistência de Direito Adquirido a Regime Jurídico

Por fim, quanto ao argumento de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, este mostra-se inócuo para afastar a condenação.

Embora o servidor não tenha direito à imutabilidade do regime legal, tem direito adquirido às vantagens incorporadas ao seu patrimônio jurídico sob a vigência da lei anterior, conforme o princípio
tempus regit actum
.

A sentença recorrida não garantiu um regime jurídico perpétuo, mas sim o pagamento das diferenças devidas no período em que os autores preencheram os requisitos legais (interstício temporal), respeitada a prescrição quinquenal. A superveniência de novas leis municipais reestruturando a carreira não apaga o direito à percepção das verbas devidas e não pagas no tempo oportuno.

Para corroborar com todo o exposto, colaciono os seguintes julgados, que também envolvem o município em questão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA INSUPERÁVEL EM RAZÃO DE ADI. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO IMPLICA PREJUDICIALIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a implantar as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 14.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal;

2. A alegação de ausência de dialeticidade entre a sentença e o recurso de apelação é rejeitada quando os fundamentos da sentença são suficientemente abordados no apelo, não havendo lacuna argumentativa a ser preenchida. Preliminar rejeitada;

3. A superveniente perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em razão da confirmação pelo Pleno do TJPA, não configura prejudicialidade externa insuperável ao presente recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado daquela decisão;

4. A modificação legislativa posterior não pode afetar direitos adquiridos durante a vigência da norma revogada, conforme arts. 2º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;

5. O direito adquirido à progressão funcional, conforme requisitos da Lei Municipal nº 17.474/2011, deve ser respeitado, observando-se a irredutibilidade salarial garantida constitucionalmente;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022857-33.2016.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NOVA TITULAÇÃO. VALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por professora municipal, para determinar a implantação de progressão funcional com base na Lei Municipal nº 17.474/2011, bem como o pagamento das parcelas retroativas devidas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 viola o princípio do concurso público e se a autora faz jus ao direito adquirido à progressão.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos da dialeticidade, pois ataca de forma específica e fundamentada a sentença recorrida, enfrentando os fundamentos jurídicos nela contidos.

A progressão funcional por nova titulação acadêmica não configura ascensão funcional inconstitucional, pois não implica acesso a cargo diverso, mas apenas evolução dentro da mesma carreira e com manutenção das atribuições originais do cargo de professor.

A evolução funcional encontra respaldo nos princípios constitucionais da valorização dos profissionais da educação (art. 206, V, CF/88) e não afronta o princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), conforme interpretação da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

A autora, servidora efetiva, implementou os requisitos legais para a progressão funcional durante a vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011, de modo que adquiriu o direito à progressão e às diferenças remuneratórias correspondentes, com respaldo nos princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF/88 e art. 6º da LINDB).

A posterior revogação da Lei Municipal nº 17.474/2011 pela Lei nº 17.782/2017 não atinge os direitos já incorporados ao patrimônio jurídico da servidora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação deve ser conhecido quando preenchidos os requisitos da dialeticidade mediante impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da sentença.

A progressão funcional de servidor público por obtenção de nova titulação acadêmica dentro da mesma carreira não viola o princípio do concurso público, sendo válida e legítima.

O servidor que implementou os requisitos legais durante a vigência da norma anterior tem direito adquirido à progressão funcional e às diferenças remuneratórias daí decorrentes, mesmo após a revogação da legislação que a previa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e XXXVI; 37, II; 206, V; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, AC nº 0002412-39.2016.8.14.0110, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.11.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800845-79.2022.8.14.0028 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência dominante sobre a matéria, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026